Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-71.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007142-71.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 312.877.078-66 (RECORRENTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 312.877.078-66 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1007142-71.2019.8.11.0040

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso – MT

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEPÓSITO BANCÁRIO EFETUADO POR ENVELOPE – AUSÊNCIA DE CRÉDITO NA CONTA DESTINATÁRIA – VALOR DESTINADO A ADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – REITETADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
ADEQUAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prestação do serviço pelo recorrente
BANCO SANTANDER S/A
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a ausência de crédito do valor constante no envelope de depósito na conta bancária destinatária, feito pela parte recorrida
MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA
para fins de adimplemento de pensão alimentícia e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral,
notadamente, no caso dos autos em que o consumidor não obteve resposta mesmo após contato direto com prepostos da instituição financeira.

3.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5.

Recurso de MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA conhecido e parcialmente provido – Recurso de BANCO SANTANDER S/A conhecido e desprovido
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente BANCO SANTANDER S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020